Tribunal: TJDFT
Processo: 0009811-72.2015.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso de apelação criminal contra sentença que absolveu o réu pelo delito de Coação no Curso do Processo. O pedido condenatório foi julgado improcedente. A acusação recorreu.
2. Deve ser mantida a sentença absolutória quando, na ausência de outros elementos de prova, os relatos da vítima são contraditórios e mudam durante a audiência de instrução e julgamento, gerando dúvida a respeito de como os fatos imputados ao réu de fato ocorreram.
3. O direito e o processo penal não podem sofrer relativizações em sua dogmática, pois se está diante de um dos principais direitos do cidadão: sua liberdade. O processo penal é, antes de tudo, uma garantia do acusado contra os arbítrios do Estado e não um rito preestabelecido para a condenação certa.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.